Tribunal: CARF
Processo: 12326.004288/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.004288/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.833 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
MARCOS FERNANDES MOURÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A EXPRESSA INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Pode-se presumir que o beneficiário dos serviços médicos é quem efetuou o
correspondente pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma
diversa, ou diante de fundados indícios de fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-54.362 da 18a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 37 e segs.).
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2007, tendo sido apurada dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$ 20.703,78.
O lançamento reduziu a restituição para R$ 1.228,46 e o enquadramento legal consta na
notificação de lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.004288/2009-44
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.833 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004288/2009-44

Por meio da impugnação de fls. 02 e 03, o contribuinte contesta o lançamento, alegando,
em síntese, que foi internado devido a uma isquemia cerebral externa esquerda,
conforme declaração do neurocirurgião, em anexo, tendo em consequência a
necessidade de tratamento fonoaudiológico. Para tal tratamento foi contratada a doutora
Tatiana Gimenes cuja despesa total foi de R$ 14.400,00 (anexo 3). Assim, pede o
cancelamento da notificação.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Nos casos de dedução de despesas médicas é mister inicialmente mencionar o que
preceitua a Lei no 9.250/95, abaixo transcrita:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do
beneficiário.”
Frise-se que a fiscalização glosou as despesas médicas com o seguinte fundamento: falta
de previsão legal e não identificação do beneficiário.
Analisando-se o presente processo, constata-se que o contribuinte não trouxe aos autos
qualquer elemento de prova que pudesse justificar a dedução indevida com:
1. Hidrovida - R$ 680,00
2. Mega Ginástica - R$ 280,00
3. Guimar Engenharia - R$ 5.387,04
Para provar a despesa de R$ 14.400,00 em face da profissional Tatiana Gimenes, o
impugnante juntou ao processo os recibos de fls. 10 a 19 e declaração da Casa de Saúde
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.833 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004288/2009-44

São José (fl. 09), informando que após a alta hospitalar seria importante o
acompanhamento fisioterápico e fonoaudiológico.
Não obstante a declaração supracitada, o fato é que o contribuinte não logrou trazer à
colação a comprovação de que o serviço de fonoaudiologia teria sido efetivamente
prestado ao contribuinte em epígrafe, pois os recibos de fls. 10 a 19 não identificaram o
beneficiário do tratamento.
Portanto, deve ser mantida integralmente a dedução indevida de despesas médicas no
montante de R$ 20.703,78.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
Impugnação em Tela, devendo ser mantida a notificação de fls. 04 a 08.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/10/2014, Recurso Voluntário, fl. 46, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas com a fonoaudióloga Tatiana Gimenes estão comprovadas nos autos e anexa declaração
da profissional atestando terem sido os serviços prestados a ele. Faz breves referências às
empresas Guiomar Engenharia, Hidrovia e Mega-Ginástica.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
As breves referências feitas pelo recorrente em relação a supostas despesas
médicas com as empresas Guiomar Engenharia, Hidrovia e Mega-Ginástica não serão apreciadas
nesse julgamento por não terem sido trazidas em sede de impugnação, tornando-se então matéria
preclusa.
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos à
fonoaudióloga Tatiana Gimenes (R$ 14.400,00) são suficientes para provar o alegado, para
fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração
de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.833 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004288/2009-44

(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.833 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004288/2009-44

Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, como já cima descrito, temos do documento de lançamento,
na parte “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls.5-6) a denominação da infração
apontada como “dedução indevida de despesas médicas”, seguida dos valores das glosas
efetuadas e da descrição genérica “indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução”. Logo abaixo no citado
documento, ainda na descrição dos fatos, lê-se:
Despesas médicas glosadas por falta de previsão legal para sua dedução e/ou falta de
identificação do beneficiário do serviço prestado e/ou por não se revestirem das
formalidades exigidas
TATIANA GIMENES - R$14.400,00
(...)

Foram essas, portanto, as pendências expressamente apontadas pela autoridade
fiscal para a não aceitação dos recibos apresentados no curso da ação fiscal como suficientes
para comprovar as despesas médicas em questão, e que ao final ensejou o lançamento do crédito
tributário: a falta genericamente descrita como o não atendimento a formalidades legais e a falta
de identificação expressa do beneficiário dos tratamentos. Pela mesma razão, a glosa foi mantida
na DRJ.
Conforme já acima esclarecido, o Fisco poderia ter, de forma clara e expressa,
solicitado elementos adicionais para formação de sua convicção, inclusive comprovação do
efetivo pagamento, mas não o fez, glosando as despesas sob justificativa genérica e pela falta da
indicação do nome do paciente. É cediço ser possível presumir que o beneficiário dos serviços é
quem efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa, ou diante de
fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB
1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções de despesas com
a fonoaudióloga Tatiana Gimenes (R$ 14.400,00).
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas
com a fonoaudióloga Tatiana Gimenes (R$ 14.400,00).
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.833 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004288/2009-44

Fl. 77
DF CARF MF
Original